Tribunal: STF
Processo: HC 213042
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.